Tribunal: TJES
Processo: 5026297-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026297-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GESIO LOURENCO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo demandado visa à improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que o autor, sócio remido, não participou. O autor alega que, como sócio remido, está isento de contribuições.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da cobrança de taxa para sócio remido e a responsabilidade do demandado pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o autor, como sócio remido, está isento de qualquer cobrança de taxa de manutenção ou melhoria, nos termos do estatuto social da associação.

4. A convocação para a assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular.
5. A cobrança indevida de taxa viola os direitos do sócio remido, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito.

DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

7. Tese de julgamento: A cobrança de taxa para sócio remido que já quitou sua cota é indevida, sendo devido o reconhecimento da irregularidade da cobrança aprovada em assembleia.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 10/08/1999.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026297-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GESIO LOURENCO DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo demandado visa à improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que o autor, sócio remido, não participou. O autor alega que, como sócio remido, está isento de contribuições.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da cobrança de taxa para sócio remido e a responsabilidade do demandado pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o autor, como sócio remido, está isento de qualquer cobrança de taxa de manutenção ou melhoria, nos termos do estatuto social da associação.

4. A convocação para a assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular.
5. A cobrança indevida de taxa viola os direitos do sócio remido, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito.

DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

7. Tese de julgamento: A cobrança de taxa para sócio remido que já quitou sua cota é indevida, sendo devido o reconhecimento da irregularidade da cobrança aprovada em assembleia.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 10/08/1999.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é sócio usuário familiar remido nº 001996, série OURO/AA, passou a receber, a partir de julho de 2023, cobranças abusivas no valor de R$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais), referentes a taxa de obras e valorização patrimonial. Alega que houve irregularidades na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a referida taxa. Em razão disso, solicita a confirmação da tutela provisória que determinou a suspensão das cobranças, a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito e confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, tornando-a definitiva, no sentido de determinar que o requerido se abstenha de proceder a qualquer cobrança quanto ao objeto da presente ação em nome do requerente.

Nas razões recursais, o demandado argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda, bem como pela legalidade da cobrança da taxa de melhoria, uma vez houve o cumprimento ao disposto no estatuto da associação, inclusive convocação por edital publicado em jornais de grande circulação. Assim, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, restou comprovado que o recorrido é sócio remido do recorrente e, por via de consequência, não tem nenhum ônus quanto a pagamentos de mensalidades e taxa mensal de manutenção.

Importa destacar que a cobrança em comento se trata de taxa de contribuição de melhoria, aprovada em assembleia realizada em 13/09/2022. Contudo, o recorrido não participou da assembleia, uma vez que o ato de convocação não indicou a cobrança de taxas para os sócios remidos.

Portanto, o recorrido, sócio remido, não pode ser obrigado a adimplir a taxa de contribuição de melhoria, restando indevida a cobrança realizada pelo recorrente em desfavor da parte autora, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. GARANTIA DE ISENÇÃO DE TAXA ANUAL OU MENSAL DE MANUTENÇÃO DO CLUBE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA A IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS SEM A ANUÊNCIA DO SÓCIO REMIDO. ILEGALIDADE QUE SE RECONHECE PARA SE PROIBIR A EFETIVAÇÃO DE TAL COBRANÇA. 1. O SÓCIO REMIDO QUE, AO ADQUIRIR O TÍTULO DO CLUBE, PAGANDO PREÇO A MAIOR, TEVE, NA OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, A GARANTIA DE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO, ESTARIA ISENTO DO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CLUBE, NÃO PODE, SEM A SUA ANUÊNCIA, SER COMPELIDO A PAGAR POR TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL COBRANÇA CONTRIBUIRIA PARA IMPEDIR A INSOLVÊNCIA DO CLUBE, QUE PASSA POR DIFICULDADE FINANCEIRA. 2. A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, IMPONDO A COBRANÇA DE TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, É ILEGAL E INDEVIDA PERANTE O SÓCIO REMIDO, PORQUE ESTE TEM O DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER ISENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO. (TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/08/1999, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 20/09/1999 Pág.: 28).

Destarte, considerando que o título da parte autora junto ao clube Thermas é remido, o consumidor já quitou sua correspondente cota, se desobrigando de posteriores contribuições, como mensalidade, taxa administrativa e manutenção.

Logo, a cobrança é indevida, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes. Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese a Requerida sustente a legalidade do quórum de votação da assembleia que estabelece a cobrança de melhoria, entendo que não foi capaz de demonstrar a quantidade de sócios presentes na assembleia, uma vez o documento de ID 36944009, limita-se a trazer nomes de pessoas sem qualquer qualificação.

Ademais, verifico que a convocação (Ids 36944016 e 36944018), realizada no diário oficial, para a assembleia geral apresenta como objeto de deliberação os seguintes temas: “a) apresentação de projeto para reforma e ampliação do complexo e aprovação de rateio entre os sócios para a execução do projeto em caso de aprovação. b) discutir a atualização monetária do valor referente a renovação de carteirinhas. c) discutir possível alteração do Estatuto social com vistas a se adequar à nova realidade enfrentada após a pandemia nos termos do artigo 39, “e” do Estatuto Social. d) normatizar parceria já existente com o clube Parque das águas. e) adaptações e alterações ocorridas devido a pandemia do COVID-19; f) o que mais ocorrer de interesse da sociedade”.

Assim, entendo que o edital de convocação não dispõe, de forma clara e inequívoca, sobre a votação para implementação da referida contribuição de melhoria, de modo que tal conduta desobriga o Requerente em relação a ré, no que se refere ao débito discutido nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência:

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)